Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721314-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME AGRAVADO: MIRZA CARLA OLIVEIRA BRAGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Arresto de Valores – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante requerido o arresto de valores em razão do alegado descumprimento contratual da agravada para realização de cirurgia plástica. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta o descumprimento contratual, haja vista a recorrida não ter realizado o pagamento do valor remanescente contratado. Aduz o fato de a parte não residir no Brasil, fato que dificulta a cobrança de valores. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro razões para concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. Entretanto, o arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457). Com efeito, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão, haja vista não terem sido apresentados argumentos relacionados à eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em Sentença, em caso de procedência do pedido. O simples fato de a parte residir em outro país não é, por si só, suficiente para determinação de penhora de bens antes da citação. Demais, o presente recurso possui rápida tramitação junto a esta Relatoria, fato a corroborar a ausência de fundamentos para concessão da antecipação de tutela pleiteada, sendo prudente aguardar a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator